Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ASSINATURA DOS CONTRATOS PELO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CADASTRO POSITIVO DE CRÉDITO JUNTO AO SPC/SERASA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA E DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AOS PONTOS. INCIDENCIAS DA PRECLUSÃO E DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Será considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.

2. Evidenciada a falha da prestação do serviço, não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar. Inteligência da súmula 479 do STJ. Precedentes desta Turma Cível.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). 3.1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 3.2. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.

4. Descabe o pedido autoral de modificação de score ao SPC e SERASA sem que estes órgãos gestores de dados públicos sejam parte no processo, pois a sentença faz coisa julgada somente entre as partes, na forma do art. 506 do CPC. 4.1. No mais, conforme o próprio autor evidencia, existem outras inscrições no seu cadastro que claramente afetam a sua pontuação nestes dois bancos de dados, não sendo possível o reestabelecimento do score existente antes da negativação diante da incerteza quanto a lisura das demais inscrições.

5. Deixa-se de conhecer da insurgência relativa a inversão do ônus da prova, pois tal matéria encontra-se preclusa face a ausência de recurso no momento adequado. 5.1. Igualmente, não se conhece do recurso da instituição ré no que se refere aos honorários de sucumbência, pois o seu pedido recursal encontra-se em sintonia com o quanto decidido na sentença, inexistindo, portanto, benefício prático a ser proporcionado ao recorrente com o manejo desta apelação.

6. Recurso de apelação do BANCO DO BRASIL parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.

7. Recurso de apelação do autor RAIMUNDO LUCIANO DAS NEVES FILHO conhecido, mas improvido.